Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10812/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Victor Grabois contra os termos do Acórdão 3522/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Recursos de Reconsideração interpostos por W. A. Siqueira Engenharia Ltda., Victor Grabois (ex-Diretor-Geral) e Jorge Cézar Couto de Oliveira (ex-Chefe da Divisão Administrativa) do HFB, em face do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. considerando que no âmbito deste Tribunal não é admitida a interposição de recurso de mesma espécie contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, exceto embargos de declaração, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração R007 (peça 200), interposto por Victor Grabois, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou recurso de reconsideração anterior, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, devendo o processo prosseguir com as providências necessárias ao cumprimento do acórdão condenatório, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.863/2005-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 004.806/2004-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antonio Waldeck Gomes de Souza (XXX.016.427-XX); Fulvia Maria dos Santos (XXX.289.838-XX); Haroldo Araujo do Nascimento (XXX.815.357-XX); Irandir dos Santos Azevedo (XXX.099.237-XX); Jorge Cezar Couto de Oliveira (XXX.334.187-XX); Mary Alves Costa (XXX.161.257-XX); Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico (01.466.841/0001-51); Raimunda Celia Miranda (XXX.930.202-XX); Roberto Pereira da Silva (XXX.695.447-XX); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX); Rosãngela Maria da Conceição (XXX.270.667-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Victor Grabois (XXX.200.547-XX); Virla Bellonia Rezende (XXX.791.627-XX); W A Siqueira Engenharia Ltda (27.500.404/0001-09) 1.3. Recorrente: Victor Grabois (XXX.200.547-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.9. Representação legal: Alexandre Luis Diniz Ramalho (146779/OAB-RJ) e outros, representando W A Siqueira Engenharia Ltda; André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ) e outros, representando Victor Grabois; Fabiana Lucia Schimitt Duvivier de Albuquerque Melo (109.568/OAB-RJ) e outros, representando Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.